Tribunal: STF
Processo: RE 1253072
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 44, fl. 2):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO DO RÉU-EMBARGANTE NÃO RECONHECIDA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – ACÓRDÃO REFORMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NOVO JULGAMENTO – APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS – IMPUGNAÇÃO ÀS CONTAS APRESENTADAS PELO EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO PELO CÔMPUTO DE PERÍODO CONCOMITANTE DO AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA POSTERIORMENTE – DESCABIMENTO – AUXÍLIO-ACIDENTE DE 0% CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 6.367/76 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    Recurso do INSS desprovido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 48), foram rejeitados ao fundamento de que (a) o julgado foi expresso quanto à possibilidade de cumulação de auxílio-acidente com aposentaria, tendo em vista que o fato gerador do auxílio-acidente ocorreu antes da vigência da alteração legislativa que vedou sua acumulação com aposentadoria; e (b) embora não se ignore o julgamento do REsp 1296673 e da Súmula 507 do STJ, “o fato de a aposentadoria ter sido concedida após o advento da lei 9.528/1997 (…) não é suficiente para afastar o direito adquirido da obreira, constitucionalmente assegurado, à percepção de um benefício de caráter vitalício” (Doc. 51, fl. 3).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 57), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o INSS aponta violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, pois o acórdão recorrido decidiu que o auxílio-acidente, com data de início anterior à vigência da Lei 9.528/1997, deve ser mantido de maneira vitalícia pela autarquia, mesmo após concessão de aposentadoria sob o império da nova legislação. 



    Aduz que “a parte autora é titular de um benefício de aposentadoria com início em outubro/2017 e, portanto, não faz jus ao recebimento de qualquer outro benefício previdenciário, inclusive o auxílio-acidente. Isto, porque, com a edição da Medida Provisória n° 1596-14, de 10/11/1997, posteriormente convertida na Lei n° 9.528, de 10/12/1997, que deu nova redação ao art. 31 e ao art. 86, §§ 1° ao 3°, da Lei n° 8.213/91, restou legalmente vedada a acumulação de auxílio-acidente com qualquer aposentadoria” (Doc. 57, fl. 7).



    Dessa forma, entende que “é patente a ausência de direito adquirido à cumulação dos dois benefícios, tendo em vista que os mesmos não foram concedidos anteriormente a Lei n° 9.528/97, ou seja, para caracterizar-se o direito a cumulação, tanto a aposentadoria como o auxílio-acidente, deveriam ter sido concedidos antes da referida Lei e isso não ocorreu no presente caso” (Doc. 57, fl. 8).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso “para que seja reconhecida a impossibilidade da acumulação do auxílio-acidente com aposentadoria concedida após a vigência da lei 9.528/97” (Doc. 57, fl. 13).



    O RE foi inadmitido na origem em face do óbice da Súmula 636/STF, já que a pretensão recursal demanda a análise de matéria infraconstitucional (Doc. 69, fl. 2).



    No Agravo (Doc. 72), o INSS alega que houve violação direta à Constituição Federal, razão pela qual a Súmula 636/STF não se aplica ao caso.



    É o relatório. Decido.



    No Recurso Especial 2.092.073/SP, transitado em julgado em 8 de janeiro de 2024 (Doc. 112), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao apelo do recorrente, interposto concomitantemente com o presente Agravo em Recurso Extraordinário, para “reconhecer a impossibilidade de cumulação dos benefícios percebidos pelo Recorrido” (Doc. 106, fl. 3). Dessa forma, o presente recurso perdeu seu objeto.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente